Tribunal: STF
Processo: AI 594608
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: incidência da Súmula
   281: inadmissibilidade do RE interposto simultaneamente com
   embargos infringentes que cuidaram do mesmo tema, se, publicado o
   acórdão que os julgou, o recorrente não reitera o recurso.